Tribunal: TJSP
Processo: 1500401-22.2019.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Abandono Material
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ABANDONO MATERIAL – PRELIMINARES – Nulidade da sentença por falta de fundamentação quanto à dosimetria. Inocorrência. Decisão devidamente fundamentada – Negativa de suspensão condicional do processo. Ilegalidade não evidenciada. Réu portador de maus antecedentes e reincidente – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da genitora das

Ementa:
ABANDONO MATERIAL – PRELIMINARES – Nulidade da sentença por falta de fundamentação quanto à dosimetria. Inocorrência. Decisão devidamente fundamentada – Negativa de suspensão condicional do processo. Ilegalidade não evidenciada. Réu portador de maus antecedentes e reincidente – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da genitora das crianças em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base acima do patamar (1/6). Mau antecedente – Reincidência. Elevação em 1/6 – Fixação da sanção pecuniária no piso de um salário-mínimo – Regime inicial semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do "sursis" (CP, artigos 44, II e III; 77, I) – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500401-22.2019.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante
SERGIO AUGUSTO PEREIRA BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso. Expeça-se
mandado de prisão após o trânsito em julgado. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500401-22.2019.8.26.0595 -Voto no 13199
2
Apelação Criminal no 1500401-22.2019.8.26.0595 – Processo Digital
1a Vara Judicial da Comarca de Serra Negra
Apelante: Sérgio Augusto Pereira Batista
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Juliana Maria Finati

Voto no 13199
ABANDONO MATERIAL
PRELIMINARES
Nulidade da
sentença por falta de fundamentação quanto à dosimetria.
Inocorrência.
Decisão
devidamente
fundamentada

Negativa de suspensão condicional do processo. Ilegalidade
não evidenciada. Réu portador de maus antecedentes e
reincidente Rejeição.
MÉRITO

Configuração.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Prova segura. Declarações da genitora das
crianças em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel
Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO
Base acima do
patamar (1/6). Mau antecedente Reincidência. Elevação em
1/6
Fixação da sanção pecuniária no piso de um salário-
mínimo Regime inicial semiaberto Inviável a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a
concessão do “sursis” (CP, artigos 44, II e III; 77, I) Apelo
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 197/199, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Sérgio Augusto Pereira Batista como incurso no artigo 244,
caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 01 (um) salário-mínimo. Custas ex lege.
Inconformado,
o
réu
apelou
pugnando,
preliminarmente, 1) o reconhecimento da nulidade da sentença quanto à
dosimetria, destacando a ausência de fundamentação na individualização
das penas. No mérito, requer 2) a fixação das sanções nos mínimos; 3) o
abrandamento do regime prisional, asseverando a desproporcionalidade
do regime intermediário com a atual situação de pandemia do novo
coronavírus; 4) a substituição da pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500401-22.2019.8.26.0595 -Voto no 13199
3
restritivas de direitos; e 5) a concessão da suspensão condicional do
processo (fls. 207/219).
A
insurgência
foi
regularmente
processada
e
contrariada (fls. 228/230).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 242/249).
É o relatório.
Prima facie, observa-se que, ao revés do alegado, o
MM. Juízo a quo fundamentou suficientemente a individualização das
penas com base em circunstâncias concretas, respeitando o critério
trifásico disposto no artigo 68 do Código Penal. Destarte, de nulidade por
falta de fundamentação não há se falar, valendo realçar que o acerto ou o
desacerto quanto aos fundamentos adotados confunde-se com o mérito
da dosimetria penal e, portanto, será adiante analisada.
Noutro ângulo, a questão relativa à negativa1 de
oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo (artigo
89 da Lei no 9.099/952), será recebida como preliminar, mas não vinga,
vez que os requisitos legais para sua concessão não foram integralmente
preenchidos,
sobretudo
porque
Sérgio
Augusto
ostenta
maus
antecedentes e é reincidente (cf. certidão de fls. 120/125 processos nos
000454-92.2010.8.26.0595, trânsito em julgado em 22.07.2010; 0002978-
91.2012.8.26.0595,
trânsito
em
julgado
em
12.12.2014;
e
0004558-64.2009.8.26.0595, trânsito em julgado em 06.08.2015).
Ultrapassada essas questões preambulares, no
1 (...) Deixo de oferecer ao réu o benefício da suspensão condicional do processo, previsto no art. 89 da Lei
9.099/95, por ausência dos requisitos de ordem subjetiva, uma vez que ele é portador de péssimos
antecedentes criminais (fls. 107/125) (...) (fl. 128).
2 Artigo 89, da Lei no 9.099/95: Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 (um) ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do
processo, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena
(art. 77 do Código Penal). (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500401-22.2019.8.26.0595 -Voto no 13199
4
mérito, a irresignação não comporta acolhida.
Restou comprovado que Sérgio Augusto Pereira
Batista, entre novembro de 2017 e abril de 2019, na cidade e comarca de
Serra Negra, deixou, sem justa causa, de prover a subsistência de seus
filhos N.A.L.B. e K.S.L.B., menores de 18 anos de idade, faltando com o
pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada.
A materialidade está consubstanciada na portaria (fl.
02), cópias extraídas do processo de execução de alimentos no
1001729-49.2016.8.26.0595 (fls. 03/93), relatório final (fl. 98) e na prova
oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Sérgio Augusto não prestou a sua versão sobre os
acontecimentos, pois, apesar de regularmente citado (fl. 139) e intimado
de seu interrogatório (fl. 174), não compareceu e teve decretada a revelia
(fl. 176).
De outra banda, Priscila Lourenço da Silva mãe das
crianças N.A.L.B. e K.S.L.B. esclareceu que o réu não paga a pensão
alimentícia judicialmente fixada aos filhos, pois “só quer saber de
bagunça”. Atualmente, os genitores do apelante que adimplem com a
pensão. A maior parte do dinheiro auferido por Sérgio Augusto é
utilizada para adquirir entorpecentes. À época da audiência de instrução,
o réu devia doze mil reais (fls. 178/180).
Os elementos coligidos demonstraram que Sérgio
Augusto, embora condenado judicialmente a pagar pensão alimentícia
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo aos seus
filhos menores, deixou de adimplir com suas obrigações; em decorrência,
ajuizou-se ação de execução de alimentos (processo no
1001729-49.2016.8.26.0595), a qual ensejou a decretação de prisão civil
em 05.03.2017 (fl. 33). Após pagamento parcial do débito, o réu continuou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500401-22.2019.8.26.0595 -Voto no 13199
5
a descumprir sua obrigação, pagando parcialmente a dívida sempre que
se encontrava prestes a ter nova prisão civil decretada (fls. 57/59, 60/62 e
63/68). Posteriormente, o apelante foi novamente preso por 30 dias,
sendo certo que o débito perfazia
pelos cálculos atualizados até
janeiro/2019 R$ 7.791,32 (sete mil, setecentos e noventa e um reais e
trinta e dois centavos), referente ao período de novembro/2017 a
janeiro/2019 (fl. 91).
Assim, comprovado que, durante aproximadamente
01 (um) ano e 02 (dois) meses, o apelante eximiu-se em proporcionar
recursos financeiros mínimos à subsistência dos próprios filhos, revelando
extremo descaso ao não comprovar sua impossibilidade financeira (CPP,
artigo 156), já que
de acordo com a genitora das crianças
ele
desenvolvia atividade laborativa no período dos fatos (TJSP
AC no
0001521-59.2010.8.26.0606,
5a
Câmara
Criminal,
Relator
Desembargador
Damião
Cogan,
j.
29.11.2018;
AC
no
0004923-41.2014.8.26.0079, 7a Câmara Criminal, Relator Eduardo
Abdalla, j. 17.10.2018; AC no 0002257-26.2014.8.26.0125, 10a Câmara
Criminal, Relator Desembargador Francisco Bruno, j. 06.12.2018; AC no
0004345-64.2014.8.26.0019,
8a
Câmara
Criminal,
Relator
Desembargador Grassi Neto, j. 06.12.2018).
Nesse caminho trilha o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
Para tipificação do crime de abandono material,
mostra-se
imprescindível
o
preenchimento
do
elemento normativo do tipo, qual seja, ausência de
justa causa para o descumprimento da obrigação. No
entanto, cabe ao Ministério Público demonstrar o
descumprimento da obrigação e apenas apontar a
ausência de justa causa, pois tecnicamente se mostra
inviável a produção de prova negativa. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500401-22.2019.8.26.0595 -Voto no 13199
6
devidamente explicitada a autoria e a materialidade,
verificando-se que o paciente tinha condições
financeiras de prover o sustento de sua filha menor e
deixou voluntariamente de fazê-lo, cabe ao réu provar
a
existência
de
justificativa
idônea
para
o
descumprimento da obrigação alimentar (STJ, HC
no 194225/GO, 5a Turma, Relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, DJe 24/4/2013).
Ressalte-se, por oportuno, que não se está diante de
mero ilícito civil e sim de conduta penalmente relevante tipificada no artigo
244 do CP.
Com pena de mestre, o escólio de Julio Fabbrini
Mirabete pontua:
O art. 244 é tipo anormal, que exige para sua
configuração a ausência de justa causa para o
abandono. A obrigação de prover a subsistência dos
dependentes está implícita nos deveres de estado,
cumprindo ao réu provar o fato que configura a justa
causa excludente da tipicidade. [...] Não exclui o
crime, porém, eventual desemprego ou dificuldade
econômica passageira, máxime quando o omitente
constitui e sustenta nova família, passa a viver em
união estável ou mantém amásia (MIRABETE, Julio
Fabbrini. Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas,
1999, p. 1417).
Portanto, ao contrário do alegado, a prova colhida é
suficiente e segura para demonstrar a responsabilidade criminal do
apelante pelo delito do artigo 244 do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500401-22.2019.8.26.0595 -Voto no 13199
7
A base ficou adequadamente estabelecida 1/6 (um
sexto) acima do patamar isto é 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
detenção, com fundamento nos maus antecedentes (cf. certidão de fls.
120/125 processos nos 000454-92.2010.8.26.0595, trânsito em julgado
em 22.07.2010; e 0002978-91.2012.8.26.0595, trânsito em julgado em
12.12.2014) e na gravidade do crime, o qual evidencia a desídia para com
seus filhos menores e prejudicou financeiramente seus próprios pais, os
quais tiveram que arcar com o débito não adimplido pelo réu.
Registre-se, por oportuno, que as circunstâncias do
crime não ultrapassaram o normal à espécie, de maneira que por si só
não justificaria o incremento na sanção inicial. Todavia, por força dos
antecedentes
desabonadores,
como
mencionado,
proporcional
a
manutenção do acréscimo de 1/6 (um sexto).
Na segunda fase, em razão da reincidência (cf. F.A.
de fls. 107/125
processo no 0004558-64.2009.8.26.0595, trânsito em
julgado em 06.08.2015), a reprimenda foi elevada em 1/6 (um sexto),
obtendo-se, à mingua de outras modificadoras, 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de detenção.
A pena de multa, a seu turno, foi corretamente fixada
no piso de 01 (um) salário-mínimo.
Correto o regime inicial semiaberto, inclusive ex vi
legis, para os detentores de antecedentes e reincidência (CP, artigos 59,
III; c.c. 33, caput, segunda parte). Descabido, nesse passo, o pleito de
abrandamento de regime prisional tão somente por conta da atual
situação de pandemia, sobretudo porque eventual necessidade de
cumprimento de pena em prisão domiciliar deverá ser analisada pelo
Juízo das Execuções, nos termos do artigo 5o da Recomendação no
62/2020 do CNJ, após o cumprimento de mandado de prisão e expedição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500401-22.2019.8.26.0595 -Voto no 13199
8
de guia de recolhimento definitiva.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos ou a concessão do sursis (CP, artigos 44, II e III;
e 77, I).
Ex positis, rejeitam-se as preliminares e nega-se
provimento ao recurso. Expeça-se mandado de prisão após o trânsito
em julgado.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator